Tribunal: TJMT
Processo: 1015377-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015377-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Abatimento proporcional do preço, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (AGRAVANTE), FERNANDO FREITAS DE ASSIS - CPF: 012.834.081-98 (AGRAVADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECOLHIDO FORA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE COMPLEMENTAÇÃO EM DOBRO. DESERÇÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por empresa recorrente contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, ao reconhecer a deserção por recolhimento inadequado do preparo recursal, em valor simples, após a determinação de pagamento em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve o cumprimento do comando judicial de complementação do preparo em dobro e, em consequência, se é cabível o conhecimento do agravo de instrumento anteriormente interposto.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada impõe como condição de admissibilidade recursal o recolhimento regular e tempestivo do preparo, sendo inaplicável a complementação fora das hipóteses legais.

4. No caso, embora a parte agravante sustente que efetuou o recolhimento no prazo de 48 horas após a distribuição, deixou de atender ordem expressa para complementação em dobro do preparo, incorrendo na vedação do art. 1.007, § 5o, do CPC.

5. A alegação de ausência de intimação para a complementação não prospera, tendo em vista que consta nos autos decisão expressa e respectiva intimação da parte para o recolhimento, restando caracterizada sua inércia.

6. A tentativa de rediscussão da matéria, sem apresentação de fato novo ou ilegalidade manifesta, não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. Configura-se a deserção do recurso quando a parte, intimada a complementar o preparo em dobro, realiza recolhimento em valor simples, descumprindo ordem judicial expressa.

2. A ausência de impugnação ao fundamento central da decisão agravada inviabiliza a reforma da decisão monocrática.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015377-40.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA.

AGRAVADO: FERNANDO FREITAS DE ASSIS

Colenda câmara:

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I – SPE LTDA. contra decisão monocrática proferida por esta Magistrada, nos autos do presente Agravo de Instrumento, que não conheceu da vertente, por deserção, uma vez que houve o recolhimento do preparo de forma simples após intimação para pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC.

O agravante sustenta que houve recolhimento tempestivo dentro do prazo de 48 horas, nos moldes da Resolução TJMT/OE no 02/2021, e que não foi intimado para complementação em dobro.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A decisão monocrática combatida, firmada com base no art. 932, III, do CPC, assentou a inadmissibilidade do agravo de instrumento por ausência de preparo adequado, reconhecendo a deserção do recurso diante do descumprimento do comando judicial de complementação em dobro do preparo, conforme prevê o art. 1.007, § 4o, e vedação do § 5o do mesmo dispositivo legal.

A Agravante alega que realizou o recolhimento dentro do prazo de 48 horas após a distribuição do recurso, com base na Resolução TJMT/OE no 02/2021.

Contudo, ainda que se admita a tempestividade formal do recolhimento, a decisão monocrática apontou, com precisão, que o preparo foi feito de forma simples quando já havia ordem expressa de pagamento em dobro, por força da ausência de recolhimento no ato de interposição do recurso.

Ressalte-se que a insuficiência no valor do preparo, ainda que parcial, obsta a complementação posterior, nos termos do art. 1.007, § 5o, do CPC.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à impossibilidade de reapreciação da deserção quando desatendido o comando de complementação em dobro, conforme se vê no julgamento do AI n. 1018256-25.2022.8.11.0000 e de diversos precedentes similares.

Destaco o referido julgado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO –CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – COMANDO NÃO ATENDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO
.
O não conhecimento do agravo resulta da não comprovação do recolhimento do preparo no ato da sua interposição, culminando com o despacho para recolhimento em dobro, que não fora atendido. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que em não sendo comprovado o preparo no ato da interposição do recurso, e não sendo atendido comando para recolhimento em dobro, impõe-se reconhecer a deserção do recurso.

Des.
Sebastião Barbosa Farias

1018256-25.2022.8.11.0000.

Assim, embora a parte agravante alegue ter comprovado tempestivamente o recolhimento, não infirmou o fundamento essencial da decisão agravada: o recolhimento não observou a exigência de pagamento em dobro, restando desatendido o comando legal e jurisprudencial.

Ademais, o recorrente aduz que não foi intimado da presente decisão de recolhimento em dobro, entretanto, analisa do caderno processual, observa-se que houve a mencionada decisão (Id. 286886385) e posteriormente, a intimação. Ou seja, houve a negligencia da parte.

Por fim, não se visualiza qualquer omissão, contradição ou erro material que ensejasse retratação da decisão monocrática, tampouco se extraem dos autos elementos hábeis à reforma da decisão, sendo descabida a pretensão de rediscussão da matéria sem a apresentação de fato novo ou ilegalidade manifesta.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025